Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-07.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. O juízo de origem deferiu liminar de busca e apreensão, mas o bem e o devedor não foram localizados, após diversas diligências frustradas.
2. Embora devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneceu inerte. O processo foi extinto com base no art. 485, IV, do Codigo de Processo Civil-CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de citação e inércia do autor, foi corretamente proferida diante da frustração das tentativas de localização do réu e do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de citação impede o aperfeiçoamento da relação processual e configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Frustradas as diligências de apreensão, compete ao credor fiduciário indicar novo endereço ou requerer a conversão do procedimento em execução, conforme autoriza o art. 4o do Decreto no 911/1966.
6. A inércia da instituição financeira em promover o regular andamento do feito, mesmo após intimações, legitima a extinção do processo sem exame do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
7. Em que pese não ser o autor obrigado a converter a ação em execução, também não se pode permitir que o processo entre em uma espécie de “limbo” em que não se consegue nem formar a relação processual, por meio da citação, nem quer o autor converter a ação em execução, nem tampouco age o autor no sentido de localizar o réu e o bem a ser apreendido.
8. Não houve pedido de conversão da ação em execução e não foi comprovada a adoção de providências aptas a viabilizar o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Legislação relevante: Decreto-Lei 911/69, art. 4o; CPC, arts. 239 e 485, IV e § 1o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0716992-30.2022.8.07.0009, Relator Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, julgado em 30/04/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0701758-74.2023.8.07.0008, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, julgado em 19/03/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0706651-37.2025.8.07.0009, Relator Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 04/03/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0704837-30.2024.8.07.0007, Relator Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, julgado em 05/03/2026.